Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704835-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA. - ME RECORRIDA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 1o DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 778, III E § 2o DO CPC. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO ORIGINÁRIA. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO REFORMADA. 1 – O art. 778, III, do CPC autoriza, expressamente, o cessionário a promover a Execução ou nela prosseguir. Todavia, o caso dos autos trata-se de Liquidação Provisória de Sentença, sendo certo que a demanda de conhecimento originária nem sequer transitou em julgado, ou seja, não há título executivo judicial definitivo a embasar eventual cumprimento de sentença, o que afasta a aplicação do art. 778, III e § 2o do CPC. 2 – Deve ser observado, no caso dos autos, o disposto no art. 109, § 1o do CPC, segundo o qual o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária, bem como o art. 290 do Código Civil, que estabelece como requisito de eficácia da cessão de crédito a notificação do devedor. 3 – Ausentes a notificação e o consentimento da parte contrária, a qual não foi sequer intimada a se manifestar antes do deferimento do pedido em primeira instância, a sucessão processual não deve ser admitida. 4 – Verifica-se que a Ação de Rescisão Contratual, Feito no 2000.01.1.023308-0 (PJe no 0023308-96.2000.8.07.0001), cuja sentença embasa o pedido de liquidação em epígrafe, ainda não transitou em julgado. Além disso, a ora Agravada continua no polo ativo da referida demanda, pois seu pedido de substituição processual foi indeferido por esta eg. Quinta Turma Cível, motivo pelo qual não pode prevalecer a substituição processual pretendida na liquidação de sentença, sob pena de existência de decisões conflitantes. Agravo de Instrumento provido. A recorrente aponta violação aos artigos 513, 520 e 778, §1o inciso III e §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser prescindível a anuência da parte adversa acerca da cessão de crédito em sede de liquidação provisória de sentença. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/PR 7.295 e PATRICIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143, bem como da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2049. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos patronos da parte recorrida LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/PR 7.295 e PATRICIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143, bem como da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2049. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017